Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007152-07.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE SOUZA AMORIM - CPF: 026.919.431-27 (RECORRIDO), LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 961.107.081-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
– RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA –
INADMISSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS – LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO REAL NÃO DECORRIDO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO
PROVIDO.

Não se admite a prescrição por antecipação, posto que não autorizada em lei, conforme entendimento sumulado no verbete no 438 do STJ.

Se o processo e o curso do prazo prescricional estão suspensos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo

Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código 330539), que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva antecipada e extinguiu a punibilidade de
Carlos Roberto de Souza Amorim
no tocante ao crime previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal (Id. 37510990).

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a anulação da decisão que julgou extinta a punibilidade pela prescrição virtual para determinar a continuidade da manutenção da suspensão do processo até a prescrição real da pretensão punitiva, o comparecimento espontâneo do denunciado ou até ele ser localizado para ser citado

(Id. 37510996).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 37511454).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso em sentido estrito (Id. 41493463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) que no dia 07 de março de 2010, por volta das 13 horas e 10 minutos, em residência particular, situada na Av. Rui Barbosa, n. 537, Vila Canaã, neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado CARLOS ROBERTO DE SOUZA AMORIM, manteve em cárcere privado a vítima Luciana Aparecida de 0liveira, ha época dos fatos sua companheira, privando-a de sua liberdade de locomoção; e se não bastasse, ofendeu lhe a integridade física, causando-lhe lesões corporais melhores descritas no laudo pericial e mapa fotográfico de fls. 38/41 (...)”

(Id. 37507492).

Nesta instância recursal, o
parquet
requer a anulação da decisão recorrida ao argumento de não existir previsão legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em perspectiva.

Razão lhe assiste.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal, e a magistrada
a quo
, reconhecendo a inutilidade de uma eventual condenação, declarou extinta a ação, sem resolução do mérito, ao fundamento de haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado, levando-se em consideração a pena ideal que imporia ao acusado.

Para tanto, a sentenciante entendeu que a pena a ser imposta ao agente deverá ser fixada próxima do mínimo legal, ou seja, inferior a 1 ano.

Assim, segundo seu entendimento, a prescrição, conforme o art. 109, VI, do CP, ocorreria em 3 anos, observando-se a pena ideal.

Todavia, a aludida decisão não merece prosperar, porquanto, não há previsão legal no ordenamento jurídico pátrio que autorize a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em perspectiva ou ideal.

Em verdade, o artigo 109 do CP prevê que
"a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime"
, que, no caso, é de 3 anos de detenção, que prescreve em 8 anos, nos termos do inciso IV do mesmo diploma legal.

No âmbito do STJ, há, inclusive, um verbete sumular de n. 438, no seguinte sentido:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

A posição é reafirmada pelo STF (Repercussão Geral 602.527/RS).

Não bastasse esse fato, observa-se que a denúncia foi recebida em
10.9.2010
e, na data de
19.2.2014
, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, logo, não estava correndo o curso normal da prescrição.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para cassar a sentença que declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição virtual, determinando o seu regular prosseguimento, até os seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020